Tribunal: TJMT
Processo: 1014041-53.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1014041-53.2017.8.11.0041
RECORRENTE: JACIRA APARECIDA DE ALMEIDA MARTINS
RECORRIDA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JACIRA APARECIDA DE ALMEIDA MARTINS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 99505976):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTO OBSTETRÍCO – LEGALIDADE – DOENÇA PREEXISTENTE E NÃO DEMONTRAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Embora não se conforme com o resultado da sentença, da análise do conjunto probatório produzido nos autos, restou claramente comprovado que, além da doença ser preexistente à contratação do plano de saúde, o procedimento cirúrgico realizado não era de natureza emergencial/urgente. II - Tanto é assim, demonstrando que a doença era preexistente à contratação do plano de saúde, a própria autora, ora apelante, ao preencher a declaração de saúde de id. 98033491 – págs. 4 a 5, datada de 01.02.2016, declarou ser portadora de colelitíase - cálculo de vesícula. III - Por sua vez, através do laudo pericial realizado pelo “expert” nomeado pelo Juízo singular e ao revés do que tenta fazer crer a autora, ora apelante, restou demonstrado que a cirurgia realizada não era de natureza emergencial/urgente. IV - Nesse contexto, como a ré, ora apelada, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pela autora, ora apelante, não há de se falar na reforma da sentença recorrida.
(TJ-MT 10140415320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposto por Jacira Aparecida de Almeida Martins, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e majorou os honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
A parte recorrente alega a violação ao artigo 35-C da Lei no 9.656/98, ao argumento de que, mesmo em casos de doença preexistente ao contrato, é obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora do plano de saúde para os casos de urgência.
Aduz que “(...) em se tratando de situação urgente, como era o caso em tela, não há nem mesmo que se questionar se houve ou não o cumprimento de carência, visto que o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já sedimentou o entendimento de que a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência (...)”.
Recurso tempestivo (id 101769976).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 101940989).
Contrarrazões apresentadas (id 104486475).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 35-C da Lei no 9.656/98 está amparada na assertiva de que mesmo em casos de doença preexistente ao contrato, é obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora do plano de saúde para os casos de urgência.
Nesse contexto, a parte recorrente aduz que “(...) em se tratando de situação urgente, como era o caso em tela, não há nem mesmo que se questionar se houve ou não o cumprimento de carência, visto que o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já sedimentou o entendimento de que a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência (...)”.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) da análise do conjunto probatório produzido nos autos, restou claramente comprovado que, além da doença ser preexistente à contratação do plano de saúde, o procedimento cirúrgico realizado não era de natureza emergencial/urgente.
Tanto é assim, demonstrando que a doença era preexistente à contratação do plano de saúde, a própria autora, ora apelante, ao preencher a declaração de saúde de id. 98033491 – pags. 4 a 5, datada de 01.02.2016, declarou ser portadora de colelitíase - cálculo de vesícula.
Por sua vez, através do laudo pericial realizado pelo “expert” nomeado pelo Juízo singular e ao revés do que tenta fazer crer a autora, ora apelante, restou demonstrado que a cirurgia realizada não era de natureza emergencial/urgente.
E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo pericial de id. 98033982 - págs. 1 a 19:
“(...). Não se tratava de emergência médica e não houve risco à vida da autora. Cirurgia foi programada e foi realizada dezesseis dias após a crise de colecistite aguda sem registros de intercorrências ou complicações. (...). Em síntese: Autora apresentava doença do cálculo biliar com indicação cirúrgica, pré-existente por ocasião da contratação dos serviços da requerida. (...).
4. Conclusões:
De acordo com perícia médica indireta, autora apresentou quadro de colecistite aguda em decorrência de problema prévio de saúde por cálculo biliar. Foi operada eletivamente, conforme pedido médico e registro de utilização e gastos dos serviços de saúde da requerida sem urgência ou emergência, dezesseis dias depois sem descrição de complicações”.
Nesse contexto, como a ré, ora apelada, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pela autora, ora apelante, não há de se falar na reforma da sentença recorrida. (...)” (g.n)
A partir dessas premissas, é certo que a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA No 283/STF. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável o recurso especial que deixa de impugnar fundamento suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado, atraindo à hipótese a aplicação da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
2. Rever a conclusão de que o procedimento cirúrgico do segurado decorreu do quadro clínico preexistente declarado demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 479.961/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 28/10/2014)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça